Tribunal: STF
Processo: ARE 1442491
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (fls. 10-11, Doc. 14):



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. BASE DE CÁLCULO. PIS. COFINS. SOBRESTAMENTO. COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. 



    1. a 7. omissis.



    8. No tocante à compensação dos valores recolhidos indevidamente nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, verifica-se que a impetrante não juntou aos autos uma única guia DARF comprobatória do recolhimento indevido, requisito necessário para reconhecer o direito à repetição do indébito tributário, conforme jurisprudência pacífica do E. Superior Tribunal de Justiça: AgRg no REsp 1005925/PR, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/04/2008, DJe 21/05/2008; REsp 969.472/PR, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2007, DJ 08/10/2007, p. 242.



    9. Não se trata de inviabilidade do mandado de segurança para reconhecer o direito à compensação, mas de ausência de provas que delimitem a condição de credor do contribuinte para que possa pleitear a repetição dos valores recolhidos indevidamente anteriores ao ajuizamento.



    10. Quanto à compensação dos valores recolhidos indevidamente após o ajuizamento da demanda, esta deverá ser realizada com tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, à exceção das contribuições previdenciárias, observando-se a regra do artigo 170-A do CTN e a lei em vigor no momento do ajuizamento da ação, com correção monetária e juros apenas pela taxa SELIC, tendo em vista que esta já engloba juros e correção e, portanto, não pode ser cumulada com qualquer outro índice. Nesse sentido, orientação desta E. Corte e do E. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.260.826/RJ). 



    11. Apelação fazendária improvida e remessa oficial provida em parte a fim de reconhecer a falta de interesse de agir da impetrante no tocante ao pedido de compensação dos valores recolhidos indevidamente nos 5 (cinco) anos anteriores à impetração.”



    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes (Doc. 16 e Doc. 17), apenas os aclaratórios do contribuinte foram parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.



    No Recurso Extraordinário (Doc. 25), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o contribuinte alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 154, §1°; 150, I e IV; e 195, I, “b”, da CF/1988. 



    Sustenta que o ICMS-ST deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, conforme entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do RE 574.706/PR.



    Aduz que “a exclusão do ICMS, no conceito de faturamento, independe do seu regime, se por substituição tributária ou não” (fl. 17, Doc. 25), razão pela qual entende que lhe deve ser “garantido o direito de excluir o valor do ICMS-ST pago por ocasião de suas compras na base de cálculo do PIS e da COFINS” (fl. 20, Doc. 25).



    Assevera, ainda, que “o direito a compensação dos valores indevidamente incidentes, ainda que o PIS e a COFINS da Recorrente sejam monofásicas, decorre do principio da não-cumulatividade”(fl. 20, Doc. 25).



    Argumenta que “a Impetrante (ora Recorrente) é parte ativa legítima para figurar nos presentes autos, e, sobretudo para postular a compensação de tudo quanto recolheu, na sistemática do regime monofásico, a título de PIS e COFINS que levou o ICMS-ST em sua base de cálculo, nos exatos termos em que decidiu o Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário 574.706” (fl. 22, Doc. 25).



    Ao final requer o conhecimento e provimento do presente recurso para “excluir o valor correspondente ao ICMS-ST da base de cálculo da COFINS e o PIS e, assim, suspender a exigibilidade da COFINS e do PIS no que exceder ao faturamento da Recorrente, bem como determinar a compensação dos valores pagos a título de COFINS, cuja base de cálculo incluiu o ICMS-ST ” (fl. 24, Doc. 25).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE ao argumento de que eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente indireta ou reflexa, pois demandaria incursão na legislação infraconstitucional de regência (Doc. 32).



    No Agravo (Doc. 34), a parte recorrente defendeu a existência de ofensa direta à Constituição Federal e sustentou que o Juízo a quo usurpou a competência do STF ao examinar o mérito do RE.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 3-4, Doc. 25):



    “05. De acordo com o artigo 1.035, § 2° do CPC, "O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal".



    06. O § 3° do mesmo artigo, aduz que "Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que: I - contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal".



    07. De fato, inclusive, ainda haverá repercussão política, econômica, social e jurídica, já que os contribuintes terão uma definição acerca da possibilidade de afastarem o ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS.



    08. Aliás, este C. Supremo Tribunal Federal, reconheceu a repercussão geral da matéria no Recurso Extraordinário n° 574.706 (Tema 69 da Repercussão Geral, deu provimento ao Recurso Extraordinário n° 574.706 e fixou a seguinte tese: "O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS").



    09. Assim, inegável a existência de repercussão geral no caso em foco.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Tribunal de origem para dirimir a presente controvérsia (fl. 5, Doc. 14):



    “(...) o C. Supremo Tribunal Federal, em 15.03.2017, reafirmou seu entendimento anterior e pacificou a questão definindo, com repercussão geral, no julgamento do RE 574.706, que o ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS, conforme acórdão publicado em 02/10/2017, verbis: 



    […]



    Assim, nesse ponto, considero que as alegações do contribuinte coadunam com o atual posicionamento da Corte Suprema. 



    No tocante à possibilidade de modulação dos efeitos do julgado, não há como suspender o feito nesta fase processual, considerando que os embargos de declaração opostos no RE nº 574.706 não são dotados de efeito suspensivo, além do longo tempo que a ação tramita. 



    A regra geral relativa aos recursos extraordinários julgados com repercussão geral é de vinculação dos demais casos ao julgado e a inobservância da regra deve ser pautada em razões concretas. 



    Destaca-se que no âmbito do próprio STF vem sendo dada eficácia ao desfecho do RE nº 574.706/PR independentemente do trânsito em julgado dessa decisão. Confiram-se as seguintes decisões monocráticas: 



    […]



    A intenção da União é sobrestar o feito diante de uma mera expectativa de modulação do julgado, o que não merece guarida, uma vez que ausente previsão legal para tanto. 



    Em decorrência do indébito tributário, surge a possibilidade de realizar-se a compensação. 



    Em relação à compensação dos valores recolhidos indevidamente nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, verifica-se que a impetrante não juntou aos autos uma única guia DARF comprobatória do recolhimento indevido, requisito necessário para reconhecer o direito à repetição do indébito tributário, conforme jurisprudência pacífica do E. Superior Tribunal de Justiça: 



    […]



    A via estreita do mandado de segurança, em que não há dilação probatória, impõe que a impetrante comprove de plano o direito que alega ser líquido e certo. E, para isso, deve trazer à baila todos os documentos hábeis à comprovação do que requer. 



    O pedido de compensação não pode prescindir da juntada ao menos de prova inicial do recolhimento indevido do tributo impugnado, o que, no caso dos autos, não ocorreu. 



    Nesse sentido, já decidiu esta E. Terceira Turma: 



    […]



    Se a parte pede a compensação tributária, deve demonstrar a existência de crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior. Sem esses documentos comprobatórios, torna-se carecedora da ação. 



    No mesmo sentido, já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça: 



    […]



    Nesse passo, impossível reconhecer o direito à repetição do indébito tributário, nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento do mandamus, em razão da ausência de provas carreadas junto à inicial. 



    Cabe consignar que não se trata de inviabilidade do mandado de segurança para reconhecer o direito à compensação, mas de ausência de provas que delimitem a condição de credor do contribuinte para que possa pleitear a repetição dos valores recolhidos indevidamente anteriores ao ajuizamento. 



    Quanto à compensação dos valores recolhidos indevidamente após o ajuizamento da demanda, esta deverá ser realizada com tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, à exceção das contribuições previdenciárias, observando-se a regra do artigo 170-A do CTN e a lei em vigor no momento do ajuizamento da ação, com correção monetária e juros apenas pela taxa SELIC, tendo em vista que esta já engloba juros e correção e, portanto, não pode ser cumulada com qualquer outro índice. Nesse sentido, orientação desta E. Corte e do E. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.260.826/RJ). 



    Ante o exposto, nego provimento à apelação fazendária e dou parcial provimento à remessa oficial para reconhecer a falta de interesse de agir da impetrante no tocante ao pedido de compensação dos valores recolhidos indevidamente nos 5 (cinco) anos anteriores à impetração, na forma da fundamentação acima.”



    Quanto ao alegado direito à repetição do indébito tributário referente aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, o Tribunal de origem ressaltou a total ausência de provas carreadas junto à inicial. No entanto, as razões do Recurso Extraordinário não refutaram tal argumento.



    Assim, na hipótese, incide os óbices das Súmulas 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de junho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente